Tribunal: CARF
Processo: 13819.002702/2002-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002702/2002-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.308 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
SCANIA LATIN AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
IRRF. RETENÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em
virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência
exclusivamente na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte,
beneficiário do rendimento.
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO
PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N.o 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto, após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, subsiste a obrigação ao beneficiário do
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a exigência
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002702/2002-25
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002702/2002-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação para manter em parte a
exigência fiscal relativa ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) remanescente da
revisão de ofício.
O Auto de Infração é relativo ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF,
em virtude da: i) não comprovação do processo judicial indicado com o no 1513061/62/840 para
fins de suspensão da exigibilidade da parcela de R$ 30.983,53 do débito declarado sob código
0561 para o PA 0312/97 (fls. 36); ii) não localização de pagamentos vinculados a débitos de
códigos 0473, 3280, 8045, 0481, 0588 e 1708, para períodos de apuração do 3o e 4o trimestres de
1997(fls.36/45) e; iii) pagamento do débito de código 0422 do período de apuração 30/12/1997,
após vencimento com insuficiência de multa de mora (R$ 70.448,84) e de juros de mora (R$
35.580,22), conforme fls. 46 e 49.
Em oposição às exigências fiscais, foi apresentada a impugnação de fls. 01/10,
que motivou a revisão de ofício por parte da autoridade lançadora, que alocou os pagamentos
apresentados, conforme demonstrativos de consolidação e recálculo de fls. 33/46 e determinou o
cancelamento dos créditos tributários considerados improcedentes constantes do demonstrativo
de fl. 47.
Sendo que dos valores lançados, após revisão de ofício promovida pela autoridade
lançadora e pagamentos efetuados pelo impugnante, subsistiu cadastrado neste autos, e
submetido a julgamento, conforme extrato de fls. 92/94, o débito do período de apuração da 3a
semana de dezembro/97, no valor principal de R$ 30.983,53. Referido valor foi declarado com
exigibilidade suspensa por processo judicial identificado pelo no 1513061/62/840, o qual não
fora confirmado nos sistemas informatizados, restando mantido o lançamento, por não haver
como associar o débito declarado em DCTF às ações judiciais mencionadas nas guias de
depósito judicial.
Restou cancelada a multa de ofício aplicada em face da retroatividade benigna de
legislação superveniente, quando editado o art. 18 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro
de 2003, esta convertida na Lei no 10.833/2003.
Inconformada com o resultado do julgamento, apresentou Recurso Voluntário, no
qual além da apresentação de nova prova documental suplementar (cópia dos termos de rescisão
do contrato de trabalho) rebatendo conclusões da DRJ esclareceu que do cotejo dos termos de
rescisão do contrato de trabalho e as guias de depósito judicial são suficientes para associar o
débito declarado em DCTF às ações judiciais mencionadas nas guias de depósito, inclusive com
a identificação das partes e a natureza indenizatórias das verbas.

É o Relatório.

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002702/2002-25

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
De acordo com o lançamento, o débito remanescente, referente R$ 30.983,53 de
IRRF, foi declarado em DCTF “com a exigibilidade suspensa por processo judicial”, o qual não
foi confirmado pelos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Conforme anotado pela DRJ, em sede de Impugnação o Recorrente apresentou as
guias de depósitos judiciais de fl. 31, com as seguintes características:

Em pesquisas realizadas junto ao TRF3, restou verificado que tais processos
correspondem a Mandados de Segurança impetrados por pessoas físicas objetivando afastar a
exigibilidade do Imposto de Renda retido na fonte, incidente sobre as verbas indenizatórias a
título de rescisão do contrato de trabalho, como gratificação espontânea e férias indenizadas,
decorrentes do Programa de Demissão Voluntária ou por resilição incentivada do contrato de
trabalho, confirmando a decisões judiciais que amparariam a falta de retenção e recolhimento do
IRRF sobre verbas indenizatórias decorrentes de rescisão contratual pagas aos Autores dos
Mandados de Segurança.
Contudo, o lançamento restou mantido, por entender a autoridade julgadora de
primeira instância que não houvera restado demonstrado o pagamento das verbas indenizatórias
por demissão voluntária ocorrida em 1997 aos autores das ações judiciais mencionadas e de que
as retenções na fonte incidentes sobre tais verbas estariam contempladas no débito declarado em
DCTF sob código 0561 para o PA 0312/97 remanescente da revisão de ofício. Apenas cópias de
guias de depósitos judiciais não permitem confirmar a existência de anterior vínculo trabalhista,
a ocorrência de demissão voluntária, o pagamento de verbas indenizatórias sujeitas a retenção de
imposto na fonte no valor declarado com exigibilidade suspensa.
Não havendo, naquele momento, portanto, como associar o débito declarado em
DCTF às ações judiciais mencionadas nas guias de depósito judicial.
Enfrentando os fundamentos da DRJ, a Recorrente apresentou cópias dos Termos
de Rescisão de Contrato de Trabalho, relativos aos valores depositados judicialmente, cujas
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002702/2002-25

guias foram anexadas à impugnação e citadas no acórdão recorrido, correspondendo exatamente
ao IRRF incidente sobre as verbas indenizatórias pagas por ela aos seus ex-empregados.
Portanto, os Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho foram trazidos aos
autos para contrapor o que foi alegado pela decisão de primeira instância comprovando, a
vinculação dos débitos declarados em DCTF com os débitos de IRRF depositados em juízo
(cujas guias de pagamento e demais informações sobre os processos já haviam sido anexadas ao
processo na Impugnação), nos seguintes valores:

Que correspondem exatamente aos valores mencionados pela DRJ no acórdão
recorrido, como débitos depositados judicialmente nos processos ajuizados pelos três antigos
funcionários acima indicados.
Além disso, há de se observar que nas hipóteses em que é proferida decisão
judicial determinando que a fonte pagadora cesse a retenção do Imposto de Renda (IRRF), a
responsabilidade pelo tributo é automaticamente deslocada para o contribuinte-beneficiário do
rendimento, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 01, de 24/09/2002.
Neste sentido:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998
IRRF. RETENÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude e
decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente na
fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento.
Acórdão no 2401005.691, 09/08/2018.
De fato, ao atribuir a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto, o
artigo 718 do RIR199 determina que deverá faze-lo a pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento.
Quando ocorreu o depósito judicial dos valores, a Recorrente exauriu sua
obrigação de pagamento, conforme determinado judicialmente, ao efetuar integralmente o
depósito dos valores estipulados.
No momento seguinte, quando se efetua o levantamento dos valores, e, ai sim
ocorre a incidência do imposto, é que deverá haver se proceder à retenção do tributo,
transferindo-se, portanto, tal encargo, aos beneficiários do pagamento.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002702/2002-25

Neste sentido também o conteúdo da Súmula CARF n.o 12: “Constatada a
omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste
anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que
a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria
MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Neste seguir, assiste razão à recorrente quando aponta que o r. acórdão exarado
pela DRJ deve ser reformado, pois resta inequívoca a ilegitimidade passiva da fonte pagadora em
arcar com a retenção do IRRF nas hipóteses em que está impedida judicialmente de assim
proceder, bem como porque a motivação da autuação não se sustenta, na medida em que restou
comprovada a existência do processo judicial indicado na DCTF.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital